Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749527-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DORALICE GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que o objeto em discussão refere-se ao direito a não restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé, por erro operacional da Administração. Em decisão proferida em 02/05/2019, no REsp no. 1769306/AL e 17692091/AL (TEMA 1.009), o Exmo. Min. Benedito Gonçalves atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. A questão submetida a julgamento trata da abrangência do Tema 531 do STJ, ou seja, se abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. A tese relativa a Tema 531 do STJ possuía o seguinte teor: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Assim, o presente processo deverá permanecer suspenso, nos termos dos arts. 313, VIII c/c 1.035, § 5o, do CPC, até decisão acerca do Tema 1009. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso inominado até o julgamento final do REsp. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 14:22:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator